Tribunal: STF
Processo: Rcl 77179
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação. Inocorrência. art. 840, §1º, da CLT. Exigência de expressa indicação do valor da causa na petição inicial. Dispositivo afastado sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Violação à Súmula Vinculante 10. Reclamação julgada procedente. Negado provimento ao agravo regimental.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, na qual se alega que o ato reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a aplicação do artigo 840, § 1º, da CLT, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta ao que dispõe a Súmula Vinculante 10.



    2. A reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão reclamado determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF/88.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem violou a Súmula Vinculante 10 ao afastar, por meio de órgão fracionário, o disposto no art. 840, § 1º, da CLT, segundo o qual o valor da causa deve constar expressamente da petição inicial da ação trabalhista.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de citação da parte beneficiária para apresentar contrarrazões não acarreta a nulidade da decisão. Isso porque, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da reclamação, podem ser devidamente apresentadas por ocasião da interposição do recurso.



    5. A edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 



    6. Ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário e sob o fundamento, implícito, de garantir amplo acesso à Justiça, a autoridade reclamada incorreu em flagrante o ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



    7. A ausência de menção expressa ao dispositivo constitucional utilizado como fundamento para afastar a aplicação da norma não impede a incidência da Súmula Vinculante 10. Basta que, pelo contexto, seja possível identificar qual princípio constitucional está sendo invocado, como ocorre no caso dos autos, em que se torna evidente que o fundamento adotado é o princípio do acesso amplo à justiça.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.